Tribunal: STF
Processo: ARE 1578804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão 
de apelação criminal proferido pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 13.11.2019, negou provimento ao recurso do agravante. Manteve-se condenação imposta pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Panorama/SP, que, em 26.4.2019, condenou o agravante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “Apelação. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Art. 302, caput, do CTB. Preliminares de nulidade pela ausência de apresentação de memoriais escritos; indeferimento de produção de provas; não apreciação dos argumentos defensivos apresentados, tanto pela autodefesa quanto pela defesa técnica; e, quando ao mérito, pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Preliminares afastadas. Materialidade e autoria comprovadas. Pena, regime e substituição mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 21).



    Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 12.3.2020 (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. II, LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirmou que “tanto a r. sentença quanto o v. acórdão apresentaram motivação inidônea não tocando em aspectos fulcrais do caso, como a preponderância da falta de habilitação da vítima e o fato da mesma ter desvios de saúde que a impediam de se habilitar para a condução de motocicletas enquanto fato preponderante para o evento. (...) Isso foi explorado em todas as fases do processo, sem qualquer tipo de manifestação judicial, embora fosse dado apto relevante a conduzir a um desate absolutório” (fls. 24-25, e-doc. 30).



    Sustentou haver “manifesto descumprimento aos termos da Lei 13.245/16 que modificou o Estatuto da OAB, expressamente garantindo o direito da defesa de apresentar razões e quesitos em quaisquer procedimentos investigativos. (...) O cerceamento é evidente. A prova não pôde ser colhida pela defesa, de outro modo. A pena cominada na referida Lei nº 13.245/16 para situações de tal descumprimento é a nulidade absoluta” (fl. 27, e-doc. 30).



    Ressaltou que “atuou o Magistrado com exorbitância de seus poderes ao não permitir a apresentação de memoriais escritos pelo advogado do caso” (fl. 30, e-doc. 30).



    Realçou que “não esclarece o v. acórdão sobre a alegação de defesa, lançada em apelação, no sentido de que o acusado seria a única pessoa a presenciar os fatos – o policial Eder não presenciou, como se observa pelo teor do seu depoimento na fase policial (...). O laudo em que se fundamenta o v. acórdão é o laudo impugnado do IC que, estranhamente, se recusou a informar as marcas de frenagem e, certamente, os peritos se orientaram pelo quanto informado por Eder, que não viu os fatos”. Declara “se[r] certo que o v. acórdão, como se a prova não existisse, desconsiderou a existência do trabalho de assistente técnico que demonstra que a caminhonete estaria parada quando do choque e a vítima em excesso de velocidade” (fls. 33-34, e-doc. 30).



    Asseverou que se “inverteu o ônus da produção de provas em desfavor da defesa, exigindo-se probatio diabólica de modo indevido – todas as provas que conduziriam ao juízo de absolvição e que foram motivadas foram indeferidas – a postura da Magistrada em acelerar o processo, negar memoriais escritos com prazo longe de se ultimar já seria violação explícita da imparcialidade necessária à condução do processo” (fl. 41, e-doc. 30).



    Pediu provimento do recurso para “declarar (...) a violação dos artigos legais apontados acima, de modo a que se inverta a solução empregada no v. acórdão para o provimento integral da apelação manejada pelo recorrente 
em todos os seus termos, anulando-se a r. sentença condenatória ou, alternativamente, absolvendo-se o acusado recorrente por falta de provas” 
(fls. 44-45, e-doc. 30).



    3. Em 1º.7.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Guilherme G. Strenger, não conheceu do recurso, assentando que “a advogada subscritora do recurso de fls. 934/979, Dra. Carolina Amâncio Togni Ballerini Silva, intimada a apresentar procuração (fls. 1.029), quedou-se inerte, não possuindo, assim, poderes para representar o réu” (e-doc. 38).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que a decisão pela qual não conhecido o recurso extraordinário “descumpr[iu] o princípio da primazia do mérito recursal, não se permitindo a regularização de mera irregularidade (o recorrente vinha sendo defendido por um grande escritório que poderia já conter em suas procurações o nome da advogada). Viol[ou]-se prelados mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, não [cumprindo] o dever de permissão de regularização de pequenas falhas burocráticas – seria o caso, na dúvida sobre a regularidade de representação, o que se espera num ambiente de boa fé processual objetiva e não foi respeitado no caso dos autos” 
(fl. 5, e-doc. 40).



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinários interpostos (fl. 42, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento do óbice processual pelo qual não conhecido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta, pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, dos incs. II, LIV, LV e LVII do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Pediu-se reforma do acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo para que seja provida a apelação interposta pelo agravante e anulada a sentença condenatória, ou, alternativamente, seja absolvido o agravante quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, pela alegação de falta de provas suficientes para a condenação.



    6. Depois de interposto recurso extraordinário pelo agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Guilherme G. Strenger, fundamentou “verific[ar-se] que a Dra. Carolina Amâncio Togni Ballerini Silva (OAB/SP – 251.249), subscritora dos recursos extraordinário e especial (fls. 934/978 e 979/1.010) respectivamente, apresentou procuração em cópia simples para defender o réu [G C D L A]. Assim, intime-se-a a regularizar a sua representação processual, apresentando procuração original no prazo de 10 (dez) dias, certificando-se em caso de inércia” (fl. 2, e-doc. 36).



    Posteriormente, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Desembargador Guilherme G. Strenger não conheceu do recurso, assentando que “a advogada subscritora do recurso de fls. 934/979, Dra. Carolina Amâncio Togni Ballerini Silva, intimada a apresentar procuração (fls. 1.029), quedou-se inerte, não possuindo, assim, poderes para representar o réu” (e-doc. 38).



    Com o advento da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), previu-se que as reproduções digitais de documentos apresentados por advogados têm valor probatório igual aos dos documentos originais.



    No art. 425 do Código de Processo Civil, consta o rol de documentos digitais e suas reproduções, que têm mesmo valor probatório que os originais:



    “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:



    I - as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas;



    II - os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas;



    III - as reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais;



    IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;



    V - os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem;



    VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.



    § 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.



    § 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”.



    Conforme previsto no inc. VI do art. 425 do Código de Processo Civil, reproduções digitalizadas de documentos públicos ou particulares, quando juntadas aos autos eletrônicos por advogados, têm mesmo valor probatório que os originais.



    O advogado tem fé pública e pode atestar a autenticidade dos documentos que junta ao processo, como procuração juntada aos autos eletrônicos pela advogada no e-doc. 32.



    Como assentei no julgamento do Habeas Corpus n. 205.665, “a faculdade prevista do art. 425 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, de se ‘fazer a mesma prova que os originais’, desde que ‘declaradas autênticas pelo advogado’, refere-se à ‘cópia reprográfica’ ou às ‘reproduções digitalizadas’ (incs. IV e VI) (...)” (HC n. 205.665, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.8.2021. 



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, Relatora a Ministra Cármen Lúcia: HC n. 248.767, DJe 14.11.2024; HC n. 224.170, DJe 14.2.2023; e HC n. 204.491, DJe 15.7.2021.



    7. Apesar de superado o óbice quanto ao não conhecimento do recurso extraordinário pelo Tribunal estadual, razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. A alegação de nulidade do acórdão recorrido da Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    9. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    10. Em 26.4.2019, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Panorama/SP condenou o agravante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nestes termos:



    “[G C D L A], já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 302 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), pois, segundo a inicial acusatória, no dia 01 de março de 2015, por volta das 12h30min, na Estrada Vicinal Carvalho Sobrinho, altura do KM 15, na cidade de Paulicéia, nesta Comarca, o acusado agindo com manifesta imprudência e negligência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, produzindo em [S C S], lesões corporais que foram a causa efetiva de sua morte, consoante laudo necroscópico de fls. 34/36. (...)



    A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07, pelas fotografias as fls. 12/13, pelo laudo de fls. 26132 (exame do local e dinâmica do acidente atestando que a colisão foi causada pelo condutor do veículo caminhonete D-20), pelo laudo pericial necroscópico fls. 34/36, pelo laudo de verificação de embriaguez da vítima de fls. 69, que resultou negativo, assim como o toxicológico (fls. 70), pelo laudo pericial complementar (fls. 212/217, com respostas aos questionamentos realizados arduamente pela 
D. Defesa), pelos esclarecimentos realizados pela perita responsável pela elaboração do laudo toxicológico da vítima (fls. 312/313), bem como pela prova oral colhida. (...)



    Em que pese à negativa de autoria do réu, as provas constantes dos autos são firmes quanto à sua responsabilidade penal. 



    O Policial Militar ouvido em juízo foi cristalino ao relatar a dinâmica do acidente, o que foi corroborado pela perícia técnica. Confirmou as curvas e vegetação existente no local, o que não nega a Defesa; mas asseverou que a curva existente não é tão próxima da entrada da Fazenda, não impedindo ou dificultando a visibilidade do acusado. Disse que o próprio acusado quem lhe confidenciou que tinha o costume de realizar a manobra de conversão direto da estrada, sem entrar em alça de terra existente à direita. Confirmou que somente existiam as marcas de frenagem da motocicleta, o que indicava que o condutor desta tentou frear para evitar a colisão. Não soube precisar velocidade de nenhum dos veículos. (...)



    Ademais, no mesmo sentido o laudo pericial produzido por Instituto Competente que, também de forma imparcial e corroborando em parte o alegado pela defesa, descreve o local como ‘uma pista com duas faixas de trânsito em duplo sentido de direção, sem áreas de acostamento; sinalização vertical: inexiste no trecho examinado’. 



    E no que toca a dinâmica do acidente converge para a narrativa do policial militar que ‘o veículo da caminhonete de placas BMT 4897, trafegava pela estrada vicinal no sentido Paulicéia/Faz. Bandeirantes, quando ao chegar à altura aproximada do km 15, local onde existe um acesso a uma propriedade rural denominada Fazenda Santa Cândida, tentou realizar uma manobra de conversão à esquerda, sem se ater a presença do veículo motocicleta de placas HSS 7763, que trafegava pela estrada em sentido contrário. A caminhonete tentou cruzar a faixa de tráfego da motocicleta provocando a colisão da dianteira da motocicleta com a sua dianteira. Na eminência da colisão o condutor da motocicleta acionou os freios do veiculo, percorrendo um trajeto de 13,5m em regime de frenagem, sem, no entanto, conseguir evitar a colisão’. (fls. 30).



    Houve complementação do laudo pericial, que em respostas à 
D. Defesa – quesitos as fls. 54/56 – esclareceu que no local não consta sinalização indicativa de velocidade máxima, mas esta é de 60 km/h; não há acostamento, nem qualquer rotatória para que os veículos realizem conversões; que na margem das faixas de tráfego existem canaletas do sistema de drenagem de águas fluviais, que impossibilitam os veículos que trafegam no local de saírem das faixas de rolamento e acessar as áreas na margam da via. Contudo, esclarece, por oportuno, que tais canaletas se interrompem nos acessos às propriedades rurais vizinhas à estrada nas duas margens da via e, finalmente; que a velocidade da motocicleta era superior a 49 km/h, mas não podendo precisar de superior aos 60 km/h permitidos pela via, além das boas condições de visibilidade. (fls. 212/217). (...)



    No que toca a eventual falta de visibilidade pelo sol, além de não ter resultado comprovado nos autos que de fato no horário a luz solar era prejudicial ao condutor, isto porque o laudo pericial atesta a boa visibilidade, certo é que, se assim ocorreu revela que o réu tinha um dever de cautela ainda maior. Portanto, clara a violação de norma de trânsito por parte do acusado, que não observou seu dever objetivo de cautela ao realizar conversão à esquerda de forma imprudente atingindo vítima que vinha em sua mão correta de direção. (...)



    Feitas estas considerações, em vista do que constou dos autos, especialmente pelas declarações das testemunhas, e do laudo pericial, ficou devidamente demonstrado que o acidente foi resultado de conduta imprudente do réu, que, fez conversão à esquerda, sem cautela (imprudência), dando causa à morte de [S C S] (exame necroscópico fls. 34/36)” (fls. 1-12, e-doc. 11).



    11. Em 13.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001833-47.2015.8.26.0416, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante e manteve a condenação imposta pelo juízo de primeira instância, sob este fundamento:



    “Preliminarmente, como se sabe, o Código de Processo Penal brasileiro adotou posição intermediária no que diz respeito ao tema das nulidades e estabeleceu o sistema da prevalência dos impedimentos de sua declaração ou arguição. Vale dizer, segundo o postulado pas de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo. A prova deste desarranjo é incumbência da parte, exceto no caso das nulidades absolutas, em que o detrimento é presumido. (...)



    Em primeiro lugar, e como bem salientado pelo i. Parquet, com o advento da Lei nº 11.719/2008, a apresentação dos memoriais passou a ser, em regra, oral, excetuando-se, por óbvio, as situações complexas ou o elevado número de acusados, como dispõe o art. 403, § 3º, do CPP, situação esta que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não é o caso dos autos, em absoluto. 



    A mera alegação de que o advogado que acompanhava o feito não estava presente ao ato para a apresentação dos memoriais referidos, não é circunstância apta a embasar uma declaração de nulidade. Ademais, compulsando os autos constata-se que o patrono presente ao ato acompanha a persecução penal desde a fase inquisitiva, não se sustentado a tese de que não teria condições de expor as razões finais.



    Além disso, três advogados foram intimados sobre a data da realização da audiência, não parecendo minimamente crível que não teriam condições de se organizar para, segundo seus critérios internos, melhor representar o apelante. 



    Não se pode agora, nesse momento, valer-se desse argumento em busca de uma nulidade, ao que tudo indica, como manobra processual, atitude esta conhecida por ‘nulidade de algibeira’. Enfim, não vinga a preliminar apontada.



    Ainda, não pode ser acolhida a tese de cerceamento de defesa, pois se deve ter em conta que cabe ao magistrado, condutor do feito, com base em seu prudente entendimento, aceitar ou não a realização de diligências complementares à produção de prova, sendo amplamente permitido ao juiz indeferir pleitos que se mostrem inúteis ou desnecessários, e é justamente o que ocorre no caso dos autos, em que o juiz de primeiro grau indeferiu os pleitos de maneira fundamentada. (...)



    Como se vê, os informes prestados pelo policial militar encontram esteio na perícia técnica, no sentido de que muito embora houvesse curvas no local, bem como vegetação, a primeira não é tão próxima à entrada da fazenda, não gerando, portanto, impedimento ou dificuldade à visibilidade do agente, a par do fato de o próprio apelante ter lhe dito que efetuava a conversão de maneira direta, sem ingressar na alça de terra existente à direita. (...)



    Assim, somados os fatos narrados ao laudo pericial, conclui-se, sem mais bastar, que o veículo conduzido pelo apelante, ao fazer a conversão, atravessando a pista de maneira direta, colidiu com a motocicleta ocupada pela vítima fatal. Restou claro que não houve qualquer interferência de elementos externos, que impedissem o recorrente de fazer a conversão de maneira mais segura. Assim, é de rigor a condenação nos termos delineados, afastando-se, por conseguinte, a tese de atipicidade da conduta, diante da perfeita subsunção dos fatos à norma penal” (fls. 3-9, e-doc. 21).



    12. Sobre o argumento do agravante de cerceamento de defesa, pela impossibilidade de apresentação de memoriais escritos, o juízo de primeira instância assentou que, “durante a instrução, realizou-se o interrogatório e as partes ofertaram alegações finais orais. Houve pedido pela conversão em memoriais escritos, sendo este indeferido e fundamentado no ato, estando preclusa, portanto, qualquer alegação de nulidade – ainda assim, consigno que não há qualquer violação ao princípio da paridade de armas” (fl. 4, e-doc. 11).



    O juízo sentenciante ainda anotou que “não houve qualquer desvantagem à defesa, pois tomou conhecimento do teor da manifestação ministerial antes de apresentar suas alegações finais oralmente, como determina a lei processual. Seu pedido legítimo de conversão do julgamento em diligência foi indeferido de forma igualmente legítima, pois a complexidade do caso não o justificava. A situação é simples: a lei processual penal prevê como regra a apresentação de alegações finais orais, para o que o defensor deve estar plenamente preparado” (fl. 4, e-doc. 11). 



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual acrescentou “constata[r-se] que o patrono presente ao ato acompanha a persecução penal desde a fase inquisitiva, não se sustentado a tese de que não teria condições de expor as razões finais” (fl. 5, e-doc. 21).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; 
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. (...) INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.485.169-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 337-F DO CP) E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, 
DL 201/67). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, CONCESSÃO DE PRAZO COMUM ENTRE DELATORES E DELATADO, INDEFERIMENTO DE PROVAS, NULIDADE DE COLABORAÇÃO PREMIADA E ILICITUDE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    6. As alegações defensivas não apontaram de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). (...)



    9. Agravo regimental desprovido. (...)” (ARE n. 1.568.438-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, III e IV, C/C ARTIGOS 73 E 29 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RÉU EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRESENÇA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. (...)



    7. Agravo interno desprovido” (HC n. 218.417-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. ROUBO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...)



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a demonstração de prejuízo, ‘a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). (...)



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.219.286-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    13. Sobre a alegação de eventual nulidade em razão do indeferimento de produção de novas provas requeridas pelo agravante, o Tribunal estadual decidiu que “cabe ao magistrado, condutor do feito, com base em seu prudente entendimento, aceitar ou não a realização de diligências complementares à produção de prova, sendo amplamente permitido ao juiz indeferir pleitos que se mostrem inúteis ou desnecessários, e é justamente o que ocorre no caso dos autos, em que o juiz de primeiro grau indeferiu os pleitos de maneira fundamentada” (fl. 5, e-doc. 21).



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica de que não constitui cerceamento de defesa indeferimento fundamentado pelo Poder Judiciário da produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 257.172-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o in